Tribunal: TJDFT
Processo: 0712481-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712481-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR BARBOSA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: AUGUSTO ARCANJO SILVA AGRAVADO: TRAJANO NETO E PACIORNIK - ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por LUCIMAR BARBOSA SILVA, contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado. De acordo com os embargos de declaração, a recorrente alega omissão e obscuridade na decisão proferida. Sustenta, em suma, que a alegação de que a parte embargada não agiu com conduta que afronta o ordenamento jurídico, os institutos processuais e a segurança jurídica não subsiste à luz de análise dos autos, razão por que se faz necessário o aclaramento do posicionamento adotado na decisão. Aduz que do simples cotejo dos 5 pedidos formulados entre 2 de maio e 14 de novembro de 2022, inclusive tendo por duas vezes confessado preclusão do direito de recorrer contra decisões colegiadas sob o manto da coisa julgada formal e material, denuncia ter o embargado: (i) deduzido pretensão contra texto expresso de lei – qual seja, a alteração da coisa julgada material por emenda à inicial, não pela via de ação rescisória; (ii) usado do processo para conseguir objetivo ilegal – a rescisão e alteração da coisa julgada material em inicial de cumprimento de sentença; e (iii) procedido de modo temerário em incidente/ato do processo. Defende ser inafastável a presença do elemento subjetivo (culpa/dolo) necessário à litigância de má-fé no agir da parte embargada, posto ter reconhecido expressamente a preclusão e a coisa julgada e, em sequência, ignorado tais institutos. Nesse contexto, requer que seja esclarecida a obscuridade quanto à alegação de que teria alegado litigância de má-fé baseada em meras ilações sem comprovação nos autos. Noutra perspectiva, e considerando o fato de que no julgamento do AREsp 2025938/DF a Quarta Turma do STJ majorou em 15% os honorários fixados por essa Segunda Turma Cível, no valor de R$ 700,00, pede que seja aclarada a mantença dos 15% decidido na Instância Extraordinária, haja vista que o Recurso Especial tem por objeto o acórdão de 2a instância e não a sentença de 1o grau. Aponta que a decisão combatida não se manifestou acerca da existência de coisa julgada material após o trânsito em julgado do acórdão no âmbito do STJ (ID 45736510). Contrarrazões de Trajano Neto e Paciornick – Advogados Associados (ID 46051051). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Humberto Theodoro Junior, ao comentar as hipóteses de oposição dos embargos declaratórios, esclarece o conceito de obscuridade, com os seguintes argumentos: “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015) Portanto, o julgamento obscuro não tem clareza e, por consequência, dificulta a compreensão pelas partes acerca do que foi decidido. Pois bem, no que toca às alegações de omissão e obscuridade, tais argumentos não merecem prosperar. Na verdade, a decisão foi clara ao explanar que ocorreu um equívoco no que toca ao cálculo dos honorários. Isso porque eles foram fixados na sentença em 75% de R$ 2.000,00, o que resultaria em R$ 1.500,00. Já em sede de apelação foram majorados para o valor fixo de R$ 700,00 (importe que substituiria o valor fixado pela sentença. Contudo, a decisão discorreu que no STJ adveio decisão que majorou os honorários em 15% sobre o valor já arbitrado. Foi dito que tendo em vista que a condenação da requerente em primeira instância estava fixada em R$ 1.500,00 seria impossível majorar a condenação para a quantia de R$ 700,00 (após o julgamento do apelo). Nesse sentido, entendeu-se que os honorários deveriam ser mantidos no patamar de R$ 1.500,00, já que o réu deixou de recorrer visando esclarecimento do referido ponto. Diante de tudo o que foi exposto, conclui-se que os cálculos deveriam ser feitos da seguinte maneira: 75% de R$ 2.000,00 = R$ 1.500,00 + 15% (fixado pelo STJ) = R$ 1.725,00. Assim, cada demandado faria jus ao valor de R$ 862,50 (50% para cada). No que toca à litigância de má-fé a decisão foi consistente em afirmar que a autora deixou de apontar atitudes do recorrido que caracterizassem, de fato, conduta maliciosa nos autos, tratando de trazer meras ilações sem comprovação. Frisou que a litigância de má-fé não se presume, ela pressupõe má conduta processual, o que não foi possível verificar nos autos. Dessa forma, não ocorreu a caracterização da prática de qualquer conduta prevista no art. 80 do CPC. Ademais, a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. Assim, não houve qualquer omissão da decisão por não se manifestar expressamente acerca da existência de coisa julgada material, conforme desejado pela parte recorrente. Dessa maneira, a decisão embargada não se encontra omissa ou obscura tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há os aludidos vícios na decisão, posto que todas as impugnações feitas em sede liminar de agravo foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os embargos declaratórios opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator